Tribunal: CARF
Processo: 10932.000466/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando o interessado tem ciência dos depósitos bancários que lastrearam a presente ação fiscal e que foram corretamente identificados nos documentos que integraram o Auto de Infração, sendo-lhe oportunizada a apresentação de provas que possam ilidir o lançamento fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se prescindível para a formação de convicção pela autoridade julgadora.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento do pedido de produção de provas, perícias e diligência pela instância julgadora de primeira instância não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000466/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.532 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
RICARDO LAZZURI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte
em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando o interessado
tem ciência dos depósitos bancários que lastrearam a presente ação fiscal e que
foram corretamente identificados nos documentos que integraram o Auto de
Infração, sendo-lhe oportunizada a apresentação de provas que possam ilidir o
lançamento fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se
prescindível para a formação de convicção pela autoridade julgadora.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento do pedido de produção de provas, perícias e diligência pela
instância julgadora de primeira instância não ocasiona cerceamento ao direito
de defesa e ao contraditório.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000466/2010-28
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000466/2010-28

omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, à exceção das alegações quanto à quebra do sigilo bancário e à multa de
ofício, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10932.000466/2010-28, em face do acórdão no 12-69.021, julgado pela 21a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJI), em sessão realizada
em 08 de outubro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000466/2010-28

“Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF relativo ao ano-calendário de 2005, efetuado por meio do Auto de Infração
lavrado em 07/12/2010 (454/462), em face do contribuinte acima identificado, no
montante de R$ 3.265.170,20, sendo R$ 1.450.799,88 de imposto; R$ 726.270,41 de
juros de mora e R$ 1.088.099,91 de multa proporcional de 75%.
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal, fl. 459, foi apurada omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Os procedimentos adotados durante os trabalhos de fiscalização foram relatados no
Termo de Constatação e Verificação Fiscal, fls. 448/453, contendo as informações a
seguir especificadas.
O Procedimento Fiscal teve início com a emissão do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, com ciência em 19/05/2008, no qual o Contribuinte foi intimado a apresentar os
extratos bancários de contas-corrente, aplicações financeiras e cadernetas de poupança
de todas as contas mantidas pelo declarante, cônjuge e seus dependentes referentes ao
ano-calendário 2005.
Em 21/05/2008 foi requerida dilação de prazo para atendimento em virtude de
dificuldades apontadas pelas instituições financeiras em apurar o solicitado.
Foram emitidos vários termos reiterando a apresentação de complementação de extratos
faltantes, tendo em vista a apresentação parcial de extratos dos bancos Sudameris
incorporado pelo Bco. Real - c/c e poupança n°: 4.160150-6, ag: 1719;
Sudameris, incorporado pelo Bco. Real - c/c e poupança n°: 1.226.450-1, ag: 1719 em
nome de Luigi Camilo A. Lazzuri Neto - dependente do fiscalizado; Banco Itaú S/A -
cc: 27.600 - ag: 0092; Bradesco cc:151-1 -ag: 3246-8; Bicbanco - c/c:07-000-800-8,
ag:038-Sto André;
Santander - c/c: 0696647990 - ag: 00353; Itaú/Personalite (antigo Bank Boston)-
c/c:2055313- 7, ag:7045.
De posse dos extratos fornecidos foi elaborado o Termo de Intimação Fiscal datado de
14/04/2009, com ciência em 28/04/2009, onde foi requerida a comprovação sobre as
origens dos depósitos e créditos bancários especificados nos anexos I a VII –
Demonstrativos dos Depósitos/Créditos, referente à movimentação financeira fornecida
pelo contribuinte.
Em 26/05/2009 o contribuinte foi cientificado do Termo de Constatação e Reintimação
Fiscal, onde foram requeridos os documentos do Termo de Intimação Fiscal com
ciência em 28/04/2009, sendo solicitadas dilatações de prazo em 01/06/2009 e
26/06/2009, para apresentação dos documentos.
Em 24/07/2009 foi recebida parte da documentação sendo apresentados comprovantes
de rendimentos em nome da beneficiária Araci Salvador Lazzuri, CPF 617.007.628-34
das fontes pagadoras Laura Lopes Pacheco, GE-Promoções e Serviços de Cobrança e
Telemarketing Ltda e Cacique Promotora de Vendas Ltda.
Também foi apresentado instrumento particular de constituição de Sociedade Ltda
denominada Agropecuária Dona Yvone Ltda, onde o fiscalizado consta como sócio.
Apresentada planilha elaborada pelo Contribuinte em ordem cronológica e discriminada
por banco, onde o contribuinte indica a origem de parte da movimentação financeira
requerida.
Os aluguéis referentes aos comprovantes apresentados identificados na movimentação
financeira do fiscalizado que guardavam identidade de datas e valores foram excluídos.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000466/2010-28

Da mesma forma, foram excluídos os valores onde o sujeito passivo demonstrou e
comprovou através de extratos bancários que os créditos referiam-se efetivamente a
Resgate Poupança, Resgate Conta Investimento, Correção Monetária, Juros, Estorno,
Restituição de IR.
Os citados valores excluídos não fazem parte dos rendimentos omitidos nem das
infrações apuradas.
A planilha apresentada pelo Contribuinte, no mês de junho/2005, indica que alguns
depósitos foram provenientes de vendas de quotas da Agropecuária Dona Yvone Ltda, o
que não restou comprovado de forma incontestável.
Em 03/08/2009 o Contribuinte foi cientificado do Termo de Constatação e Reintimaçao,
sendo reiterados os termos de 28/04/2009 e 26/05/2009, a apresentar a origem dos
depósitos e créditos bancários especificados no Demonstrativo dos Depósitos.
Diante dos documentos apresentados em 24/07/2009, foi elaborado o Termo de
Constatação e Intimação Fiscal com a análise dos documentos apresentados, sendo o
fiscalizado cientificado que não foi esclarecida com apresentação de documentos a
origem dos recursos depositados nas contas, que parte do demonstrativo apresentado
pelo contribuinte é meramente informativo e indica comentários simplistas e
superficiais não provando de forma cabal e incontestável as alegações sobre as
transações bancárias e que não foi devidamente esclarecida a origem, a titularidade, a
propriedade e o respectivo valor dos imóveis conferidos à Sociedade Agropecuária
Dona Yvone Ltda.
No mesmo termo o sujeito passivo foi intimado novamente a comprovar a origem dos
recursos, no caso das contas de transferência deveriam ser comprovadas as contas
devedoras dos recursos, comprovar a origem, titularidade e propriedade do valor dos
imóveis conferidos à sociedade Agropecuária Dona Yvone Ltda, sendo alertado de que
deveria apresentar xerox autenticada da alteração do contrato social de transferência das
cotas, outros contratos ou termo de compromissos sobre o valor, forma, condições e
prazo de pagamento das cotas, extratos das contas debitadas, cópias de cheques, Teds e
outros documentos que comprovasse que aqueles recursos referem-se à venda de cotas
do capital social.
Foi alertado de que a não comprovação das origens ensejaria o lançamento de ofício por
omissão de rendimentos, e que, caso tivesse a posse de documentos que comprovassem
as origens, modificassem ou complementassem a movimentação deveria apresentá-los,
o que não aconteceu.
Foram apresentadas Certidões de Matrículas de Registro de Imóveis, porém a
apresentação desses documentos não comprova com êxito que a movimentação
financeira é proveniente das receitas obtidas da alienação dos imóveis.
Houve cientificação do sujeito passivo de Termos de Ciência e Continuação de
Procedimento Fiscal em 06/11/2009, 04/01/2010, 06/03/2010 e 19/05/2010.
Foi apresentado Termo de Constatação e Intimação Fiscal em 29/07/10, com ciência em
02/08/2010 informando que o fiscalizado havia sido intimado e reintimado nas datas de
28/04/2009, 26/05/2009, 03/08/2009 e 09/09/2009 a comprovar as origens da
movimentação financeira bancárias e considerando a movimentação financeira
apresentada pelo fiscalizado no Banco Itaú/Personalite (antigo Banck Boston – Ag
7045, c/c 205531.37) ser em conjunto com sua cônjuge Márcia Aparecida Biasi Lazurri,
CPF 226.017.108-70, e , em atendimento ao que determina o § 6o do artigo 42 da Lei no
9430/96, foi dado ao fiscalizado a oportunidade de indicar com demonstração clara e
precisa, a qual titular pertence cada um dos créditos que lhe foi submetido à
comprovação nos Termos de Intimação.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000466/2010-28

Tendo em vista a inércia do contribuinte quanto à apresentação da solicitação referente
à conta corrente conjunta, foi instaurado procedimento fiscal na contribuinte Márcia
Aparecida Biasi Lazurri, CPF 226.017.108-70, para atendimento do § 6o do artigo 42 da
Lei no 9430/96.
Em 29/11/2010 foi feita apresentação extemporânea, face à postergação indevida do
fiscalizado, apresentando os seguintes documentos: Declaração de Demonstrativo da
Transferência Efetuadas, cópias de Termos de Abertura e Encerramento do Livro no
177, cópia do extrato bancário do mês 06/2005 do Banco Santander/Banespa, cópia da
conta contábil no 11201 1.1.1.02.001 – Banespa da empresa H. Guedes Engenharia
Ltda, cópia do recibo de entrega da Dirf Exercício 2006 da empresa H. Guedes
Engenharia Ltda, cópia da Ficha cadastral Simplificada na JUCESP da empresa H.
Guedes Engenharia Ltda, Livro Razão – Retificado de abril a junho de 2005 da
empresa H. Guedes Engenharia Ltda.
No mesmo ato foi recebida Declaração assinada pelo sujeito passivo onde este
reconhece que sua conta bancária no07.000.800-8 Ag. 038, no Bic Banco S/A foi
utilizada para receber depósitos supostamente de propriedade de H. Guedes Engenharia
Ltda ou de Ricardo Furlan Rodrigues, CPF 279.000.888-49, sendo apresentado
requerimento acompanhado de relação dos valores a serem excluídos.
O sujeito passivo não comprovou que a movimentação do Bic Banco teve como origem
o negócio imobiliário alegado e, agora, em mera declaração, apresenta nova versão dos
fatos onde afirma que efetuou e realizou negócios e recebimentos como intermediário
do Sr. Ricardo Furlan Rodrigues, entretanto, não trouxe documentos e elementos hábeis
e idôneos que pudesse promover a convicção e o afastamento das determinações
contidas no § 5o do artigo 42 da Lei 9.430/96.
Assim, apesar de intimado e exaustivamente reintimado o contribuinte deixou de
comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem de parte substancial dos
recursos movimentados em suas contas bancárias, conforme Demonstrativo dos
Depósitos e Créditos Sem comprovações de origens do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal de 08/09/2009, com ciência do fiscalizado em 09/09/2009, incorrendo
na infração de omissão de rendimentos nos termos da legislação vigente, artigo 42 da
Lei no 9.430/1996 e artigo 849 parágrafo 3o do RIR/99.
Conforme item 13 do Termo de Constatação e Verificação Fiscal, em vista
requerimento apresentado pelo contribuinte em 29/11/2010, fls. 445, e relação dos
valores a serem excluídos, fls. 447, concluiu-se pela não exclusão da base de cálculo de
parte dos valores indicados, conforme planilha que discrimina os valores não excluídos,
tendo em vista não terem sido apresentados elementos hábeis e idôneos que
justificassem o seu deferimento.
Por outro lado, os créditos e depósitos cujos históricos permitiram concluir tratam-se de
duplicidade de lançamentos, transferências entre contas do mesmo titular, transferência
automática da conta investimento, doc-D e Ted-D (mesmo titular) foram excluídos e os
valores constam do demonstrativo na coluna Exclusão Por Duplicidade de Lançamento,
Cheque Devolvido e Transferências Automáticas CCI, conforme planilha.
Também foram excluídos os depósitos e créditos exigidos no MPF 08.1.19.00-2010-
00348-0 de Márcia Aparecida Biasi Lazzuri, cotitular da c/c 205531-37 ag. 745 Bank
Boston, conforme § 6o do artigo 42 da Lei 9.430/96.
Assim, conforme planilha demonstrativa reproduzida no Termo de Constatação e
Verificação Fiscal, item 14, a apuração final teve como resultado os valores
identificados no Anexo I, fls. 351/354, excluída uma parte dos valores indicados pelo
Contribuinte na planilha “Relação de Valores a Serem Excluídos”, referente à
Duplicidade de Lançamento, Cheque Devolvido e Transferências Automáticas CCI e
50% dos valores referentes à conta conjunta com Márcia Aparecida Biasi Lazzuri, co-
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000466/2010-28

titular da c/c 205531-37 ag. 745 Bank Boston, conforme § 6o do artigo 42 da Lei
9.430/96.
Diante da infração apontada, apurou-se Imposto de Renda de Pessoa Física IRPF no
valor de R$ 1.450.799,88 para o ano calendário de 2005.
O Contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 09/12/2010, conforme Aviso de
Recebimento – AR, fls. 465, apresentando impugnação ao lançamento em 10/01/2011,
fls. 467/473, apresentando as alegações a seguir especificadas:
O procedimento foi iniciado em 19/05/2008 e sempre atendeu à fiscalização com a
máxima rapidez, prestando todas as informações requeridas e apresentando os
documentos solicitados dentro do prazo.
Mesmo apresentando extratos bancários, as origens dos créditos e débitos efetuadas em
suas contas-correntes e documentos hábeis e idôneos que justificam as origens dos
créditos e depósitos, foi surpreendido em 10/12/2010 com o recebimento do Auto de
Infração.
Os incisos VIV e LV do art. 5o da Constituição Federal Brasileira, transcritos,
asseguram que todos tenham o direito a um processo com todas as etapas previstas em
lei e todas as garantias constitucionais e o direito à ampla defesa, que impõe à
autoridade o dever de observância das normas processuais e todos os direitos jurídicos
sobre o processo.
Tendo o impugnante apresentado os esclarecimentos e documentos necessários a
justificar a movimentação financeira de duas contas corrente bancárias, comprovando os
depósitos e provando que não se trata de renda ou acréscimo de patrimônio e sim de
mero ingresso de recursos de terceiros, conforme ficou constatado no item 12 do Termo
de Constatação e Verificação Fiscal, requer a nulidade da autuação, com base no inciso
I do art. 145 do CTN, e principalmente no inciso II do artigo 59 do Processo
Administrativo Fiscal.
O art. 42 da Lei 9.430/1996 determina ao sujeito passivo comprovar a origem dos
créditos movimentados em contas de depósitos mantidos em instituições financeiras e,
em se tratando de valores pertencentes a terceiros, a sua indicação de que não é de sua
titularidade e o apontamento do verdadeiro titular, remete à fiscalização a obrigação de
identificar o real beneficiário, sob pena de nulidade do feito ou no mínimo no
prosseguimento a partir da etapa não cumprida.
Transcreve decisões em Acórdãos do Conselho de Contribuintes.
Caso não sejam reconhecidos os argumentos oferecidos nas preliminares, onde foi
requerida a nulidade da autuação, reinvidica-se, no mérito, a revisão do lançamento, ou
a conversão do mesmo em diligência, por motivo da fiscalização ter recebido
documentos e provas que comprovam a existência de valores dentro da movimentação
financeira que não é capitulada como renda, não é acréscimo de patrimônio ou mesmo
resultado de ganho de capital, portanto, fora da faixa de incidência do imposto de renda.
No item 12 do termo a autoridade fiscal descreve todos os documentos e
esclarecimentos apresentados pelo requerente e ao final afirma que “entretanto, não
trouxe documentos e elementos hábeis e idôneos que pudesse promover a convicção e o
afastamento das determinações contidas no parágrafo 5o do artigo 42 da Lei n
9.430/96”.
As provas e os esclarecimentos não foram apreciados e nem considerados afrontando os
princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000466/2010-28

A movimentação financeira, esclarecida e justificada com os extratos do Bicbanco cujo
titular é o requerente e a c/c no 13050 do Banco Banespa de titularidade da empresa a
H.Guedes, CNPJ 60.873.809/0001-50, juntado ao Auto de Infração às fls. 384
demonstra de forma clara e inequívoca que valores de propriedade daquela pessoa
jurídica depositados em 13/06/2005 foram imediatamente transferidos ao real
proprietário H. Guedes em 17/06/2005.
Corroboram a afirmação a declaração firmada por Ricardo Furlan Rodrigues, titular da
empresa H.Guedes Engenharia Ltda, onde foram demonstradas as transferências
efetuadas às fls. 434 e que são de propriedade da pessoa jurídica, cópias dos Termos de
Abertura e Encerramento do Livro Razão, fls. 382/383, cópia da Conta Contábil 11201
1.1.1.02.0001, cópias das alterações contratuais números 31 e 32 da empresa H. Guedes
Engenharia Ltda.
A afirmação da autoridade fiscal de que acusou em 29/11/2010 completamente
extemporâneo, face à postergação indevida do fiscalizado, o recebimento de
documentos é totalmente ilegal e inconstitucional, contrariando o devido processo legal,
a ampla defesa e o ordenamento jurídico brasileiro.
Tais documentos foram apresentados antes do lançamento e não foram sequer
analisados e nem considerados pela fiscalização.
Subtrair do requerente o direito de ver seus documentos, esclarecimentos e provas é o
mesmo que retirar do cidadão o estado de direito, consagrado pela democracia através
da CF a todos os brasileiros.
Preservar a verdade material, examinando as provas como ocorreram e
responsabilizando os verdadeiros detentores dos rendimentos, é a essência da aplicação
do direito, nas regras explicitadas pelo próprio Código Tributário Nacional, sem abdicar
do rigor da lei e atribuindo ao verdadeiro praticante do fato gerador as consequências e
os efeitos jurídicos do ato praticado.
Identificar os autênticos donos dos recursos e atribuir-lhes as razões e explicações sobre
os negócios jurídicos praticados é o trabalho da fiscalização quando se está diante de
depósitos que transitaram pela movimentação financeira em integrar o patrimônio
pessoa do contribuinte.
Desconsiderar os argumentos, como se fez no levantamento, de forma arbitrária, sem ao
menos confirmar a autenticidade da autoria de forma diligente implica impingir o estado
de exceção contido na presunção do artigo 42 da Lei no 9430/96, sem permitir as
controvérsias que o estado de direito defende e a possibilidade ao cidadão-contribuinte.
Requer que seja decretada de ofício a nulidade, nos termos do artigo 59, inciso II do
PAF, tendo em vista que todos os documentos e esclarecimento foram apresentados.
Porém, não sendo o entendimento da instância julgadora, que seja revisto o lançamento,
conforme dispõe o inciso VIII do artigo 149, convertendo o mesmo em diligência de
acordo com o disposto no inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235/19721, com redação
dada pela Lei no 8.748/93 pelo motivo da fiscalização ter recebido em 29/11/2010
documentos e provas que a movimentação financeira apontada não é renda, não é
acréscimo de patrimônio ou ganho de capital, portanto, fora da faixa de incidência do
IRPF.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 478/490
dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000466/2010-28

Ano-calendário: 2005
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando o interessado tem
ciência dos depósitos bancários que lastrearam a presente ação fiscal e que foram
corretamente identificados nos documentos que integraram o Auto de Infração, sendo-
lhe oportunizada a apresentação de provas que possam ilidir o lançamento fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
ARGUMENTOS DESPROVIDOS DE PROVAS.
O art. 15 do Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal federal,
dispõe que a impugnação deve estar instruída com os documentos em que se
fundamentar.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se prescindível para a
formação de convicção pela autoridade julgadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se crédito
tributário apurado.”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 495/507,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como aduzindo novas alegações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000466/2010-28

Conhecimento parcial.
Em sede de recurso voluntário faz novas alegações:
 Quanto a quebra do sigilo bancário: item “I.1” do recurso voluntário: “Da
impossibilidade da utilização dos dados decorrentes das contas bancárias,
violando o sigilo bancário sem a necessária autorização judicial”; item
“2.1” do recurso voluntário: “Da movimentação financeira do Direito ao
sigilo das operações bancárias”; e item “2.3” do recurso voluntário: “Da
necessária autorização judicial para violação do sigilo bancário”.
 Quanto a multa de ofício: nos pedidos, requereu o contribuinte o
afastamento da multa de ofício.
Registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu na sessão de
24.02.2016 o julgamento conjunto de cinco processos (ADIs 2397, 2386, 2389, 2390, 2397 e
2406) que questionavam dispositivos da Lei Complementar no 105/2001, que permitem à Receita
Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem
prévia autorização judicial. No referido julgado, por maioria de votos, prevaleceu o
entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência
de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros.
Registre-se também que a multa aplicada, no percentual de 75%, possui
fundamento legal no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 (fl. 455 dos autos), não sendo possível
seu afastamento.
Em que pese os registros acima, verifica-se que as alegações do recurso voluntário
acima referidas destoam daquelas apresentadas em impugnação, razão pela qual não podem ser
conhecidas, por preclusão. Houve, claramente, inovação quanto a causa de pedir.
A DRJ de origem não apreciou tais alegações, por inexistir na impugnação
qualquer insurgência quanto a tais pontos.
Portanto, trata-se de inovação recursal do recorrente, estando preclusas tais
alegações, razão pela qual não devem ser conhecidas por este Conselho, haja vista que não foram
alegadas em impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de
instância administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
impugnante.
Saliente-se, por fim, que as alegações trazidas em recurso não se enquadram nas
hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco de
nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000466/2010-28

Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em recurso
voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
Por tais razões, conheço em parte do recurso, à exceção das alegações quanto à
quebra do sigilo bancário e à multa de ofício.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
O contribuinte pretende ver anulado o Auto de Infração, entendendo que foi
contrariado o direito ao devido processo legal e à ampla defesa, com a alegação de que
apresentou esclarecimentos e documentos que justificariam a origem da movimentação
financeira de suas contas correntes, pertencendo os valores a terceiros, sendo indicada e
comprovada pelo sujeito passivo a titularidade dos recursos e que a autoridade lançadora não
teria analisado, nem considerado os documentos apresentados pelo contribuinte em 29/11/2010.
A DRJ de origem assim bem apreciou tal alegação:
“Inicialmente, cabe esclarecer que a apresentação da impugnação é que dá início à fase
litigiosa do procedimento, a teor do art. 14 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal, tendo o sujeito passivo garantidas, a partir daí, a ampla defesa e o
contraditório.
Durante os trabalhos de fiscalização, ao longo de dois anos, o Contribuinte foi intimado
inúmeras vezes a comprovar a origem dos recursos depositados em suas contas corrente,
sendo oportunizado prazo para apresentação de documentos e esclarecimentos.
No que se refere à alegação de que os documentos e elementos apresentados pelo
Notificado em 29/11/2010 não foram analisados pela fiscalização, esta não procede,
uma vez que, conforme se verifica nas informações constantes do item 12, 13 e 14 do
Termo de Verificação e Constatação Fiscal os documentos apresentados foram
analisados, sendo, inclusive, excluída do lançamento fiscal uma parte dos valores
indicados pelo contribuinte na planilha Relação dos Valores a Serem Excluídos, fls.
447.
O fato de ter a fiscalização feito referência à apresentação extemporânea de documentos
não foi fator impeditivo para que estes fossem verificados, o que é possível se
depreender da leitura do item 12 do Termo de Constatação, no qual os documentos
apresentados foram individualmente listados, sendo claramente explicitado pela
fiscalização quais não foram considerados para comprovação de origem de recursos
(item 13), e, em se tratando dos valores indicados como valores de terceiros depositados
na conta-corrente do contribuinte, a fiscalização foi clara ao informar que foi feita a
“mera apresentação de declaração” de que os valores pertencem a terceiros e que o
Contribuinte “não trouxe documentos e elementos hábeis e idôneos que pudessem
promover a convicção e o afastamento das determinações contidas pelo § 5o do art. 42
da Lei no 9.430/96”.
Ou seja, houve sim a análise da documentação apresentada, entretanto, esta não foi
considerada hábil a comprovar a alegação do Contribuinte.
As hipóteses previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito, acarretam
nulidade do crédito tributário lançado de ofício:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000466/2010-28

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
A Notificação de Lançamento pautou-se pela legalidade, com observância de todos os
requisitos essenciais à sua formalização, revestindo-se das informações necessárias e
suficientes para que o sujeito passivo tivesse pleno conhecimento das infrações
cometidas, da motivação para o lançamento e sua base legal, o que possibilitou o
exercício da ampla defesa.
Portanto, resta-se improcedente a alegação preliminar de nulidade.”
Conforme acime exposto, não se verifica no caso qualquer nulidade, mas sim
inconformismo do recorrente quanto ao mérito do lançamento. Dessa forma, não se enquadrando
nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser
incabível a nulidade requerida, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Rejeito a preliminar de nulidade, portanto.
Pedido de diligência.
O interessado requer que realizada diligência fiscal junto a terceiros.
As diligências se prestam a esclarecer pontos duvidosos que exijam
conhecimentos especializados e não a suprir a omissão do sujeito passivo relativamente à
produção de provas que lhe compete e que, por sua natureza, já poderiam ter sido juntadas aos
autos no momento da apresentação da impugnação, como no caso.
Assim, pedidos de produção de provas, diligências e afins são indeferidos, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Ademais, também por tais razões, compreende-se que o indeferimento do pedido
de diligência pela DRJ de origem não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao
contraditório, razão pela qual, rejeita-se a preliminar de nulidade do julgamento e de
cerceamento de defesa.
Depósitos bancários. Omissão de rendimentos.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000466/2010-28

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção juris
tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
Ocorre que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se dá pela mera constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das
circunstâncias fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos da origem do
numerário creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a dicção da lei.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000466/2010-28

Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção legal de que os
valores surgidos na conta bancária, sem qualquer justificativa, provêm de rendimento não
declarado.
Dessa feita, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal
está em consonância com o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN, haja
vista que tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a
disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente
bancária mantida pelo contribuinte.
Por tal razão, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de
renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador fosse a mera
movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados
pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva
existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de
causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Inexiste, portanto, qualquer afronta ao art. 110 do CTN, visto que o disposto no
art. 42 da Lei no 9430, de 1996, em nada alterou o conceito de renda ou provento.
Esse entendimento se encontra consolidado neste Conselho, consoante Súmula
CARF no 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Portanto, trata-se de ônus exclusivo do contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos, a quem cabe, de maneira inequívoca, comprovar a origem dos valores que transitaram
por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Para a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram totalmente
suficientes para provar de maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária do
contribuinte já foram tributados.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, que, desde logo, acolho como
minhas razões de decidir:
“Regularmente intimado a comprovar a origem dos recursos depositados em suas
contas-corrente o Contribuinte não apresentou documentos que comprovasse a origem
dos recursos, motivo pelo os valores foram considerados como renda omitida.
O Contribuinte questiona a apuração de valores que seriam de propriedade da empresa
H. Guedes Engenharia Ltda e teriam sido depositados em sua conta no banco Bic Banco
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000466/2010-28

em 13 e 14 de junho de 2005, e imediatamente transferidos ao real proprietário nos dias
15,16,17 e 20 de junho de 2005, conta corrente no 13050 do Banco Banespa.
Foram apresentadas duas declarações, uma do próprio Contribuinte, fls. 445, na qual
este afirma que os valores depositados em 13/06/2005 e 14/06/2005 na conta do Bic
Banco foram transferidos para a empresa H. Guedes Engenharia Ltda, sendo o motivo
da transferência a “realização de negócios e recebimentos” tendo como intermediário
Ricardo Furlan Rodrigues, sócio da empresa H Guedes Engenharia Ltda e uma de
declaração emitida por Ricardo Furlan Rodrigues, fls. 391.
Os valores indicados por Ricardo Furlan Rodrigues em sua declaração constam na
contabilidade da empresa H. Guedes Engenharia Ltda, fls. 402, como “empréstimo de
sócios – Ricardo Furlan Rodrigues”.
Também foi apresentado o extrato bancário do mês de junho de 2005 da conta corrente
do Banco Santander Banespa da empresa H. Guedes Engenharia, fls. 394.
Inicialmente nota-se que o Contribuinte se refere à “realização de negócios e
recebimentos” com Ricardo Furlan Rodrigues, entretanto, não apresenta quaisquer
documentos ou provas que esclareçam e comprovem quais negócios seriam estes, bem
como a sua realização.
Também não foi apresentada documentação comprobatória dos ditos depósitos, ou seja,
documentos de transferências bancárias ou comprovantes de depósitos que confirmem a
alegação de que o recurso depositado na conta bancária da empresa H. Guedes
Engenharia Ltda foram originários da conta bancária do Contribuinte.
Se mais não fosse, os valores depositados na conta do contribuinte e constantes do
Anexo I, fls. 351 nos dias 13/06/2005 e 14/06/2005 não guardam correlação idêntica de
valor com os depósitos constantes na conta Banespa da empresa.
Quando a lei fala em “documentação hábil e idônea”, refere-se a documentos que
estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e
valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada,
esclarecendo, e comprovando, também, a que título esses créditos bancários
ingressaram na conta bancária do contribuinte.
As declarações apresentadas desacompanhadas dos documentos que a embasem não são
hábeis a comprovar a origem alegada.”
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente. A DRJ
bem apreciou as alegações do contribuinte, não tendo o contribuinte em recurso voluntários
apresentado razões suficientes para convencimento deste relator.
Conforme já exposto, fazia-se necessário comprovar individualizadamente,
depósito por depósito, demonstrando a origem do recurso, de modo a comprovar, se for o caso,
que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem, demonstrando, se for
o caso, que a origem já foi tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento,
não tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000466/2010-28

Alegações de inconstitucionalidade.
Descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, à exceção das
alegações quanto à quebra do sigilo bancário e à multa de ofício, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital